Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729359-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO, LUCINEIDE MOREIRA SILVA DA CONCEICAO, HONORATO DA CONCEICAO, KIZZ CAVALCANTE FERNANDES D E C I S Ã O Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (n. 0711750-17.2022.8.07.0001) manejado por ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO, LUCINEIDE MOREIRA SILVA DA CONCEICAO, HONORATO DA CONCEICAO, KIZZ CAVALCANTE FERNANDES (agravados) em desfavor do agravante ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. (atual denominação de TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.). Em 22/03/2023, proferida a seguinte decisão: “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que os exequentes indicaram como valor devido pela parte executada é R$ 927.152,94 (novecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), em 05/04/2022 (ID 120720962). A parte executada depositou a título de pagamento a quantia de R$ 944.799,77 (novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), em 08/06/2022 (ID 127614598). A exequente considerou que este valor não era suficiente para quitação e requereu a continuidade do cumprimento de sentença para o recebimento do valor remanescente em aberto de R$ 29.587,59 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). O devedor impugnou o cumprimento de sentença, pois entendeu que havia excesso na execução no montante de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). Em relação ao valor incontroverso, de R$ 27.156,44 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), não se opôs a eventual pedido de levantamento, uma vez que se tratava de pagamento. Os valores foram levantados em favor dos exequentes (IDs 132799097 e 136511721). Em razão da controvérsia, os autos foram remetidos à Contadoria para apuração de saldo devedor ou excedente. No caso, a Contadoria concluiu inicialmente que havia saldo devedor no valor de R$ 8.389,26 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), atualizados até novembro de 2022 (ID 141944985). O executado novamente discordou dos cálculos (ID 144064054), pois entendeu que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado, o que só ocorreu em 04/06/2022, no mesmo sentido se manifestou este juízo. Os autos foram novamente remetidos à Contadoria para indicar se os cálculos apresentados (ID 141944985) seguiram o entendimento do STJ acerca do cálculo da mora dos honorários advocatícios de sucumbência (termo inicial dos juros de mora de honorários advocatícios fluíram a partir do trânsito em julgado), conforme decisão (ID 145104623). A Contadoria apresentou novo cálculo de ID 148652948, em que concluiu que foi pago a maior o valor de R$ 56.497,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e catorze centavos), atualizados até 08/06/2022, totalizam R$ 83.870,24 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). A parte executada concordou com o cálculo e requereu sua homologação (ID 149220775). Os exequentes discordaram dos cálculos (ID 151374671), afirmaram que estes não seguiram os parâmetros da condenação e devem ser apurados com base no proveito econômico obtido. É o relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O §4o deste mesmo dispositivo preceitua o seguinte: "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." O valor apontado como excesso pela parte executada foi no montante de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos), nos termos da impugnação de ID 132089252. Os demais valores de R$ 944.799,77 (novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) e de R$ 27.156,44 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a devedora informou que se tratava de pagamento e não se opôs a eventual pedido de levantamento. A Contadoria do juízo concluiu que foi pago a maior o valor de R$ 56.497,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e catorze centavos), que atualizados até 08/06/2022, totalizam R$ 83.870,24 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). Não há nenhum reparo aos cálculos da contadoria, que foram elaborados em perfeita harmonia com o título exequendo e com os parâmetros para a incidência de correção monetária e juros de mora. Entretanto, tendo em vista que a parte executada indicou como excesso apenas o valor de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos) e concordou com os valores liberados a favor dos exequentes, seria ultra petita reconhecer que o valor em excesso foi além daquele apontado na impugnação. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). Condeno a exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão. Intimem-se. (...)” (ID 152627321 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos (ID 153727403 autos originários) foram rejeitados em 22/4/2023: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega contradição na decisão de ID 152627321, uma vez que, apesar dos cálculos da contadoria do juízo apontarem o valor pago a maior de R$ 56.497,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e catorze centavos) e estarem corretos, não foram homologados. A parte embargada afirmou que a embargante intenta a modificação da decisão ao requerer a homologação de valor diverso daquele apresentado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Desta forma, a homologação de valor diverso do peticionado caracterizaria em decisão ultra petita, o que é defeso em nossa legislação. Requereu o não conhecimento dos embargos pela ausência de contradição. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Nada obstante a alegação da parte embargante, não há contradição na decisão quanto ao cálculo da contadoria, pois se afirma "foram elaborados em perfeita harmonia com o título exequendo e com os parâmetros para a incidência de correção monetária e juros de mora". Entretanto, reconheceu-se apenas como excesso o valor apresentado nos cálculos da executada, ora embargante, no valor de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos), uma vez que se trata de direito disponível e a parte concordou com os valores liberados a favor dos exequentes. Desta forma, o excesso está limitado ao pedido formulado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, como já afirmado na decisão embargada. Nesse sentido, não assiste razão ao embargante ao afirmar que há contradição e mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar a decisão não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação daquela, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Publique-se. Intimem-se.” (ID 155926316 da origem). Em 19/6/2023, o executado, ora agravante, protocolou petição denominada “Chamamento do feito à ordem” para requerer “a imediata utilização dos critérios e cálculos da Contadoria, que apuraram excesso à execução e não foram utilizados pelo juízo, bem como seja determinada a intimação dos Exequentes para devolução do valor atualizado do excesso à execução e fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor excedido, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito” (ID 162491498 da origem). Na sequência (28/06/2023), proferida a decisão ora agravada: “Nada a decidir quanto ao alegado na petição de ID 162491497, uma vez que já apreciado o pedido nas decisões de IDs 152627321 e 155926316. Aguarde-se em arquivo provisório o julgamento do AGI N. 0719312-46.2023.8.07.0000.” (ID 163502854 dos autos de origem). E o agravante, via do presente agravo de instrumento, alega que: “(...) O magistrado de origem desconsiderou o próprio cálculo que solicitou à Contadoria Judicial, as manifestações das Agravantes, bem como acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apenas no montante indicado na petição de defesa, ocasião em que optou por autorizar e ratificar o excesso à execução ocorrido nos autos, em elevado valor, e manutenção da quantia indevidamente paga em posse dos Agravados. (...) O entendimento alcançado na decisão que homologou os cálculos da Contadoria é totalmente equivocado, destoa da jurisprudência acerca do tema e favorece os Agravados em permanecerem com valor que sequer tem direito, em claro enriquecimento ilícito, pois inexiste julgamento ultra petita em posterior reconhecimento de excesso à execução, muito menos a matéria é objeto de preclusão, uma vez que é de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Ora, os cálculos da Contadoria obedeceram aos exatos termos do título judicial (sentença), bem como não necessitam de reparo, conforme próprio esclarecimento do juízo de origem.” (ID 49207722 - Pág. 6-7). Ao final, pede: “a) Liminarmente, inaldita (sic) altera pars, que seja concedida a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão que desconsiderou os cálculos da contadoria e não reconheceu o excesso apurado, mas tão somente no valor indicado na impugnação ao cumprimento de sentença; b) A intimação dos Agravados para que seja cientificada da decisão antecipatória e para apresentar contraminuta ao presente recurso, caso queira, no prazo legal; c) No mérito, seja PROVIDO o presente Agravo para reformar a decisão agravada, para imediata utilização dos parâmetros do cálculo da Contadoria já homologado pelo juízo, para reconhecer excesso à execução no valor de R$ 83.870,24 (até 08/06/2022), bem como pela fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o montante efetivamente excedido e levantado à maior, bem como pela intimação dos Agravados para devolução dos valores atualizados. d) A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.” (ID 49207722 - Pág. 12). Preparo recolhido (ID 49207739). Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede são as decisões anteriores (ID 152627321 e 155926316 dos autos de origem), que foram proferidas em 22/03/2023 e 22/04/2023, respectivamente. Mas, contra tais decisões, o agravante limitou-se a pedir reconsideração (em que pese denominar de “chamamento do feito à ordem” (ID 162491498 dos autos originários), medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; publicação em 26/04/2023, ID 156504718 dos autos de origem, 4a feira, dia útil, início do prazo dia 27/04/2023, quinta-feira, dia útil, dies ad quem, 18/05/2023, 5a feira, dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 21/07/2023 (ID 49207722), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da filha do agravante foi proferida no dia 23.04.2021. 2. Todavia, somente no dia 04.05.2022 é que o agravante peticionou nos autos de origem postulando a modificação da decisão, para diminuir o encargo alimentar para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente. 3. Assim, verifica-se que: a) o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva; b) a parte optou por submeter novamente a matéria ao Juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, assumindo os riscos da preclusão; e c) os fundamentos que embasaram o pedido de reconsideração são os mesmos que ora foram suscitados no recurso em apreço. 4. Portanto, precluso está o direito do agravante de discutir, nesta instância processual, matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1622627, 07198298520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora